Tribunal: TJMT
Processo: 1026993-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026993-80.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (ADVOGADO), ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES), PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO). NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA EM RAZÃO DA SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA E RECURSO DE AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE REVISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DEMAIS VÍCIOS – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – SEGURANÇA DENEGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Não demonstrado o direito líquido e certo, bem como não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

2. Tendo em vista que o acórdão que julga o mandado de segurança tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR”
impetrado por ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte impetrante circunstancia que ajuizou este
writ
“(...) em face o ato de ilegalidade praticado pela autoridade coatora, diante da decisão administrativa do senhor Governador do Estado de Mato Grosso, conforme recomendação do parecer das lavras da Procuradora da Administrativa do PGE, que manifestou pelo não conhecimento do pedido na
REVISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
formulado pelo servidor perante o serviço público, que o senhor governador do Estado negou o provimento ao
recurso administrativo
interposto pelo servidor, não conhecendo do recurso administrativo interposto, pela qual determinou o seu arquivamento”.

Assevera que deve assegurado o direito de revisão, uma vez que:
“(...) não há justificativa legal na seara do direito administrativo, que os agentes públicos impõem óbice ao servidor na revisão do seu processo administrativo, o que está caracterizado é a ilegalidade e o abuso de poder praticado pela autoridade coatora, no exercício de atribuições emanado pelo poder público”
.

De outro lado, aduz que deve:
“(...) ser julgado procedente o presente
mandamus,
diante da
ILEGALIDADE
na decisão praticada pelo senhor Governador de Estado, o Sr. Mauro Mendes, que não admitiu
O DIREITO DO SERVIDOR NA REVISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, PAD no 80947/2010,
uma vez que não há mais eleição direta na escolha de diretores nas unidades escolares do Estado de Mato Grosso,
de acordo com o julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal,
através da
ADI no 282-1, em 05/11/2019,
que determinou a alteração da Constituição do Estado de Mato Grosso, no seu
artigo 237, inciso IV,
determinando que a autoridade coatora, que dê
vista ao advogado/servidor nos autos ao processo administrativo disciplinar, no 80947/2010,
conforme está assegurado no art.7o, inciso XV, da lei 8.906/1994, EOAB, para que ele possa requerer em mérito administrativo a revisão do processo disciplinar, na qual requer no final o provimento ao presente
writ
”.

Pontua acerca do procedimento administrativo que culminou com a pena de demissão a si imposta, asseverando que o processo foi eivado de vícios, pois foi cerceado o seu direito de defesa.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, requer:

“A-) julgue PROCEDENTE o presente writ, que a câmara julgadora
QUE CONCEDA AO SERVIDOR O DIREITO NA REVISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, PAD no 80947/2010/ SEDUC, que dê vista ao advogado/servidor
, conforme está assegurado no art.7o, inciso XV, da lei 8.906/1994, EOAB, c/c o
caput
do art.201, da lei 04/1990, determine que seja ratificado
in totum
as ponderações arguidas no
mandamus,
diante a
ILEGALIDADE e ABUSO DE AUTORIDADE
, na decisão do senhor Governador de Estado, o Sr. Mauro Mendes, em face a matéria constitucional pugnando pelo acolhimento das normas constitucionais e infraconstitucionais e os entendimentos dos julgados em tribunais superiores, medida que por direito e justiça se impõem na plausibilidade e fundamento jurídico legal.

B-) determinar a intimação das autoridades coatoras, o Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, o Sr. Secretário de Estado de Educação, Procurador Geral do Estado, declinado da prefacial, para que as autoridades estaduais prestes as informações devidas no presente writ, sob pena de revelia e confissão e demais cominações legais.

C-) conceder
in limine lits inaudita altera pars,
determinando a autoridade coatora, que o serviço público que
CONCEDA AO SERVIDOR O DIREITO NA REVISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, PAD no 80947/2010/ SEDUC, que dê vista ao advogado/servidor,
conforme está assegurado no art.7o, inciso XV, da lei 8.906/1994, EOAB, c/c o caput do art.201, da lei 04/1990, diante do ato que atente aos princípios constitucionais.

D-) intime-se o MP para a manifestação de estilo.

E) protesta provar todos os meios admitidos em direito, documental.

F-) requer a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme o art.4o da lei 1.060/1950 e os art. 99, § 3o e 4o, da lei 13.105/2015, que dispõe sobre o CPC/2015.”

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 191559686), e contra essa decisão monocrática, a parte impetrante interpôs o
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO”
(ID. 195955167), e a parte adversa, contrarrazões (ID. 204790189).

O ESTADO DE MATO GROSSO, na defesa técnica, requer a denegação da ordem, porquanto inexiste violação ao direito liquido e certo (ID. 194957157).

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de emitir parecer (ID. 209235694).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de mandado de segurança, impetrado por
ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

No caso, a parte impetrante se insurge contra a decisão de lavra do Exmo. GOVERNADOR DO ESTADO (ID. 190579689) que não conheceu do recurso administrativo interposto pelo interessado, no âmbito do
Processo n.o CASA CIVIL-PRO-2022/09370,
com fundamento no artigo 80, inciso IV, da Lei n.o 7.692/2002.

Isso porque
“(...) houve o exaurimento da esfera administrativa, após a autoridade julgadora ter apreciado os sucessivos recursos interpostos pelo recorrente, a exemplo do Pedido de Reconsideração, Recurso Administrativo, Recurso Eleitoral, todos indeferidos”.

Ademais, pontuado pela douta Procuradoria Geral do Estado (PGE) que:
“(...) não merece prosperar a tese alegada pelo recorrente, sobre conter ilegalidade na decisão do Exmo. Governador de Estado, diante do julgamento pelo STF, através da ADI 282-1, em 05/11/2019, que determinou a alteração da Constituição Federal do Estado de Mato Grosso, no seu art. 237, inciso IV, tendo em vista que as infrações cometidas pelo recorrente se deram antes do mencionado julgamento.”
(ID. 190579697), isto é,
no ano de 2009
, e que culminaram na
PENALIDADE DE DEMISSÃO
, por violação ao artigo 143, incisos II, III, IV, IX e XI, art. 144, incisos IV e V, e art. 159, VI, todos da Lei Complementar n.o 04, de 15.10.1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais.

Por oportuno, cabe relembrar que inexiste o direito da revisão do processo disciplinar, sem a demonstração de fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da sanção aplicada, consoante previsto no art. 201, da Lei Complementar n.o 04/1990.

Como cediço,
“(...) Meras alegações de que existe fato novo não têm o condão de abrir a via da revisão do processo administrativo disciplinar, sendo indispensável a comprovação da existência de fatos novos, desconhecidos ao tempo do PAD.”
(MS n.o 21065/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10.10.2018, DJe 22.10.2018).

Igualmente, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37, da Constituição Federal, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO ESTADO DA PARAÍBA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO DO CARGO DE TÉCNICO DE CONTABILIDADE.
ART. 132, IV E XIII, C/C ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90. RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA, EM FACE DO ALEGADO PEQUENO VALOR DO PREJUÍZO, DECORRENTE DA PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS. DEMISSÃO DECORRENTE DE VÁRIAS CONDUTAS PRATICADAS PELO IMPETRANTE, QUE LEVARAM À PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS.
CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DISCIPLINARES DOLOSAS, PUNÍVEIS COM DEMISSÃO, PRATICADAS PELO IMPETRANTE, APURADAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. TEMPO DE SERVIÇO DO IMPETRANTE, COMO SERVIDOR PÚBLICO, E BONS ANTECEDENTES FUNCIONAIS. INSUFICIÊNCIA PARA AMENIZAR A PENA DE DEMISSÃO, SE CONFIGURADAS INFRAÇÕES GRAVES. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO, RELACIONADOS AO MESMO PAD. SEGURANÇA DENEGADA.

(...)

IV. A Primeira Seção do STJ tem entendido que "o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (STJ, MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/04/2016). No mesmo sentido: STJ, MS 22.828/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/09/2017; MS 20.908/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/10/2017.

(...)

X. Segurança denegada. (STJ – MS 19.995/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 19/12/2018)”. (grifo nosso)

Não é outro o posicionamento deste Sodalício:

“MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — EXAME DE FATOS E PROVAS EM SEDE DE MANDAMUS — IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL — NÃO CONSTATAÇÃO — IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DE DEMISSÃO DECORRENTE DE CONDUTA DESIDIOSA DE SERVIDOR — ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO — CONFIGURAÇÃO — OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE — INEXISTÊNCIA.
Em mandado de segurança não é possível o exame dos fatos e das provas existentes no processo administrativo disciplinar, com a finalidade de perscrutar o mérito do ato administrativo. Por outro lado, no processo administrativo disciplinar a que foi submetido o impetrante se observou, tintim por tintim, o devido processo legal substancial.
Ademais, constata-se que a única sanção possível contra os atos imputados ao impetrante é a de demissão, pelo que não há que se falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por se cuidar de ato vinculado. Segurança indeferida.

(TJ-MT - MS: 10058195420198110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 04/06/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2020)”. (grifo nosso)

Além disso, como bem consignado pelo Excelentíssimo Des. Luiz Carlos da Costa, na decisão que indeferiu a segurança, pela ausência de prova pré-constituída (ID. 144662651), no
Mandado de Segurança n.o 1019042-69.2022.8.11.0000:

“(...)

De início, anoto que, não há prova documental previamente constituída da alegada violação a direito líquido e certo, visto que não se procedeu à juntada do processo administrativo disciplinar, o qual é imprescindível para análise das ilegalidades apontadas na inicial.

No caso, o impetrante utiliza-se de fatos ocorridos há mais de dez (10) anos, a exemplo do mandado de segurança impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (Id. 144156182 – fls. 2/9), para justificar a alegada impossibilidade de obter acesso ao processo administrativo disciplinar.

Todavia, cabia a ele demonstrar que os impetrados ainda estariam a negar acesso ao processo administrativo disciplinar, uma vez que fatos passados, repito, ocorridos há mais de dez (10) anos, não autorizam a impetração de mandado de segurança.

Logo, a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada impossibilidade de obter acesso ao processo administrativo, seria seu próprio testemunho. (...)”

Fosse pouco, verifica-se que o Sr. ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO ajuizou, em 28.11.2011, a
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 80947/2010, POR VÍCIO DE COMPETÊNCIA, C/C A ANULAÇÃO DE DEMISSÃO DE SERVIDOR C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
n.o 0023254-33.2011.8.11.0002, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que tramitou na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT.

E, da análise do referido feito
,
constata-se que o
Recurso de Apelação e Remessa Necessária n.o 120104/2016
,
julgado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, tendo como Relatora a Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, à unanimidade, DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e RETIFICOU A SENTENÇA para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo, ainda, o ônus sucumbencial (cf. acórdão disponível no ID. 85576921 - Pág. 74/85 – proc. n.o
0023254-33.2011.8.11.0002).

Logo, não há como acolher o pedido da parte impetrante de conceder
“(...) AO SERVIDOR O DIREITO NA REVISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, PAD no 80947/2010/ SEDUC”.

Por fim, mister ressaltar que o acórdão que julga o mandado de segurança tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do mérito da ação mandamental, é de se concluir que falece o interesse recursal, motivo pelo qual o agravo interno encontra-se prejudicado.

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL
, e, em consequência, julgo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.o 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024